Tribunal: TJMT
Processo: 1011223-47.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO – 1. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DAS TESES – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 3. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1.Tem-se por fundamentada a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, porquanto ele apresenta histórico de crimes, a revelara presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Aliás, ainda que as condenações anteriores sejam alcançadas pelo período depurador descrito no art. 64, I, do Código Penal não configure reincidência, caracteriza maus antecedentes como fundamento válido para decretar a prisão preventiva do agente.
2. A simples probabilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado ou, ainda, ter sua pena privativa de liberdade convertida em restritivas de direitos não é suficiente para lhe conferir a liberdade, notadamente porque toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 da Lei Adjetiva Penal, por si só, não fere o princípio da proporcionalidade.
3. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011223-47.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Receptação]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JULLIANNY KELLY SOUSA SANTOS - CPF: 051.122.871-60 (ADVOGADO), JULLIANNY KELLY SOUSA SANTOS - CPF: 051.122.871-60 (IMPETRANTE), JEFERT ODIL DA SILVA - CPF: 013.990.561-82 (PACIENTE), 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MARCELO VALENTIN ZILIO - CPF: 621.158.801-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
RECEPTAÇÃO
E
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO

–
1.
ALEGADA
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
D
A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DA
S
TESE
S
– PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
2
.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
HOMOGENEIDADE
–
NÃO
OCORRÊNCIA –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
3
.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.Tem-se por fundamentada a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, porquanto ele apresenta histórico de crimes, a revelara presença dos requisitos previstos
no art. 312 do Código de Processo Penal.

Aliás
,
ainda que as condenações anteriores sejam alcançadas pelo período depurador descrito no art. 64, I, do Código Penal não configure reincidência,
caracteriza
maus antecedentes como fundamento válido para
decretar

a

prisão preventiva do agente.

2
.
A simples probabilidade de o
paciente
, eventualmente,
vier
a ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado ou, ainda, ter sua pena privativa de liberdade convertida em restritivas de direitos não é suficiente para lhe conferir a liberdade, notadamente porque toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 da Lei Adjetiva Penal, por si só, não fere o princípio da
proporcionalidade
.

3
.

Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
h
abeas
c
orpus
com p
edido de liminar, impetrado
pel
a
advogad
a

Jullianny
Kelly Sousa Santos
, em favor de

Jefert
Odil da Silva
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da
3
a Vara da Comarca de
Barra do Bugres
/MT.

Consta desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia
3
de
maio
de 202
3
, em razão da suposta prática dos crimes de receptação (art. 180 do Código Penal) e de adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311 do
referido

C
o
dex
),
cuja prisão foi convertida em preventiva

por força de decisão prolatada
na
audiência de custódia
realizada no

A
uto de
P
risão em
F
lagrante n.
1
0
016
48
-
8
8.202
3
.8.11.00
08
.

O
impetrante afirma que
a
autoridade acoimada de coatora decretou a prisão preventiva do paciente em decisão
carente de fundamentação idônea,
porque foi

“fundada única e exclusivamente na reincidência”
,
“em razão de uma
reincidència
que data de mais de 10 anos”

Sustenta que a
“
mera suposição desacompanhada de indicação de fatos - de que o ora paciente, em liberdade, poderia delinquir - revela-se insuficiente para fundamentar o decreto (ou a manutenção) de prisão cautelar
, se tal suposição, como ocorre na espécie dos autos, deixa de ser corroborada por base empírica idônea”
.

Assevera

que
a conduta
foi praticada sem qualquer violência ou grave ameaça
, de modo que a custódia cautelar do paciente se
mostra
inadequada e desproporcional.

A
verba
que
a manutenção da constrição cautelar viola
o princípio da homogeneidade das cautelares, pois, se acaso sobrevier sentença condenatória nos autos
da ação penal originária, eventual pena a ser imposta
a sua pessoa
não será fixada em
quantitativo
superior a
quatro
anos,
“mesmo porque, ainda que reincidente, tal circunstância deverá ser compensada com sua confissão”
.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu f
avor
. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido, por intermédio das razões encontradiças no ID
168735674
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
169794153
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer que se encontra no ID
172120158
, opin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta.

V O T O R E L A T O R

A
impetrante, conforme consta no relatório,
alega
ausência de fundamentação da decisão que
decretou
a prisão preventiva do paciente, bem como à inexistência dos requisitos autorizadores à prolação
do referido édito judicial
. Entretanto,
impõe-se registrar que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento concreto capaz de manter a decretação da aludida custódia cautelar: a
garantia da ordem pública, tendo em vista o risco
de
reiteração
delitiva
do favorecido
.

Eis, no ponto que interessa, a fundamentação
utilizada
pelo juízo de primeiro grau para
decretar
a prisão preventiva do paciente:

[...]
5. No caso dos autos, neste momento se revelam inadequados e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, conforme requisito previsto no inciso II do art. 310 do mesmo diploma.

6. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que está presente, no caso, porconveniência da instrução criminal, bem como paraassegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que o autuado praticou supostamente
o fato delituoso tipificado pelo art. 180 (receptação) e 311, §2o, inciso II (adulteração de número de chassi e placa) do Código Penal
,listando, inclusive, que o
periculum
libertatis

é evidente no caso em apreço.

7.
Ainda é de sopesar a ficha criminal do autuado, respondendoação penal de furto qualificado (1005613-92.2023.8.11.0002 – Várzea Grande), e respondido por tráfico de drogas (18496-75.2017.811.0042 - Cuiabá); roubo agravado (7139-73.2007.8.11.0002 – Várzea Grande); homicídio (934-23.2010.811.0002 – Várzea Grande), todos unificados no Executivo de Pena 0000203-95.2008.8.11.0002.

8. Impende destacar que as testemunhasPM Raimundo Capistrano de Amorim (id. 116849780) e PM
Odarly
Mudo da Silva (id. 116849783) informam que ao receberem a informação de que uma caminhoneta Toyota Hilux estaria vindo de Cuiabá para Barra do Bugres, estes junto com os demais policiais realizaram a abordagem do suspeito na ponte do Rio Bugres, informando no momento da abordagem que era vendedor de adubos, mas não sabia a marca dos produtos e informando que haveria comprado a caminhonete por um valor que estaria muito abaixo da tabela FIPE a qual estava com placa RLW1F06 e marcação de chassi 8AJBA3CD9N1695861 com grosseiros sinais de adulteração, sendo possível verificar a numeração original de placa e chassi através do equipamento de diagnóstico automotivo (OBD), sendo possível verificar que o chassi original do
veiculo
é 8AJBA3CD6N1734065 e placa RRQ4A90 ano 2022 com queixa de furto na data de 22.04.2023 na cidade de Cuiabá sob o no do B.O. 2023.110764. O suspeito ainda quebrou o seu telefone após perceber que os policiais descobriram a adulteração do veículo, além de informar que estaria levando o veículo para a cidade de Campo Novo do Parecis, recebendo o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)Senão, vejamos:

Depoimento da testemunha PM Raimundo Capistrano de Amorim:
“
(...)QUE na data de ontem (03/05/2023), por volta das 22:00 horas após receber a informação de que uma camionete da marca Toyota Hilux estaria vindo de Cuiabá sentido Barra do Bugres, fizeram o bloqueio na ponte do Rio Bugres e obtiveram êxito em abordar o veículo suspeito que estava com a placa RLW1F06 e com a marcação de chassi 8AJBA3CD9N1695861 conduzida pelo suspeito JEFERT ODIL DA SILVA, que se dizia ser vendedor de adubos, não sabendo informar sequer a marca do produto; QUE o suspeito informou que havia acabado de comprar o referido veículo, porém, informou ter pago valor bem abaixo do valor de mercado (tabela FIPE), porém ao fazer a checagem mais minuciosa no veículo, percebeu-se alguns sinais de adulteração no veículo e com o auxílio do equipamento OBD chegou-se no chassi original 8AJBA3CD6N1734065 e na placa RRQ-
4A90 com queixa de roubo/furto na data de 22/04/2023 na cidade de
Cuiaba
BO 2023.110764; QUE o suspeito informou que receberia pelo transporte do veículo a quantia de R$ 3.000,00 reais, para levá-lo até a cidade de campo Novo
dos
Parecis; QUE o suspeito quebrou o aparelho de telefone ao perceber que haviam descoberto a adulteração do veículo, jogando o aparelho de celular no chão; QUE desta feita ao confirmar que o
veiculo
era produto de roubo, foi dado voz de prisão para o suspeito e conduzido para PJC juntamente com o material vinculado (...)”

Depoimento da testemunha PM
Odarly
Mudo da Silva:
“
(...) afirma que na data de ontem (03/05/2023), por volta das 22:00 horas após receber a informação de que uma camionete da marca Toyota Hilux estaria vindo de Cuiabá sentido Barra do Bugres; QUE juntamente com demais policiais fizeram o bloqueio na ponte do Rio Bugres e obtiveram êxito em abordar o veículo suspeito que estava com a placa RLW1F06 e com a marcação de chassi 8AJBA3CD9N1695861 conduzida pelo suspeito JEFERT ODIL DA SILVA, porém ao fazer a checagem mais minuciosa no veículo, percebeu-se alguns sinais de adulteração no veículo e com o auxílio do equipamento OBD chegou-se no chassi original 8AJBA3CD6N1734065 e na placa RRQ-4A90 com queixa de roubo/furto na data de 22/04/2023 na cidade de Cuiabá/MT BO 2023.110764; QUE após a confirmação de que o
veiculo
era produto de roubo, foi dado voz de prisão para o suspeito e conduzido para a Delegacia Local, juntamente com o material vinculado, sem lesões corporais (...)”
.

9. Ainda

é de sopesar o teor do Boletim de Ocorrências no 2023.110764 do furto ocorrido na cidade de Cuiabá/MT (id. 116849775).Transcrevo:

“(...)COMPARECE NESTA CENTRAL, O SR MARCELO VALENTIN ZILIO, RELATANDO QUE NESTA DATA DO FATO POR VOLTA DAS 14:30 HORAS, ESTACIONOU I/TOYOTA HILUX CDSRXA4FD, COR PRATA, PLACA RRQ4A90, EM FRENTE AO HOSPITAL SÃO MATEUS, E AO RETORNAR POR VOLTA DAS 19:00 HORAS, CONSTATOU O FURTO DA CAMINHONETE. RELATA TAMBÉM, QUE CAMINHONETE COM CADEIRA DE
BEBE
DA MARCA
MULTIKIDS,NO
BANCO TRASEIRO; INCLUSIVE APARELHO CELULAR I PHONE 11******** NADA MAIS RELATOU. *****TODAS AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NESTA OCORRÊNCIA SÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE CIVIL E CRIMINAL DO DECLARANTE. **** É O QUE TEM A RELATA (...)”

10. Há ainda que se ressaltar, que o
fumus
comissi
delicti
está amparado no auto de prisão em flagrante, no depoimento dos policiais e das testemunhas
,
despacho proferido pela autoridade policial pugnando pela conversão da prisão em flagrante em preventiva
, boletim de ocorrência, bem como os demais elementos informativos constante nos autos.

11. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS – CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 2. ALEGADA AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE E DAQUELA QUE INDEFERIU A SUA REVOGAÇÃO – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 4. OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – PRISÃO CAUTELAR NÃO SE CONFUNDE COM A EVENTUAL SANÇÃO IMPOSTA AO PACIENTE – 5. PREDICADOS PESSOAIS – EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORARTIVA – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 6. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade. 2. O decreto preventivo do paciente se encontra suficientemente fundamentado, pois ele ostenta histórico criminal, estava sendo investigado por envolvimento em organização criminosa, tem maus antecedentes e é reincidente, circunstâncias, essas, que justificam o seu encarceramento cautelar para garantia da ordem pública, consoante pacífico entendimento deste Tribunal de Justiça estando cumprido, destarte, um dos requisitos e os pressupostos autorizadores da prisão provisória preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal. 3. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias pessoais do paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública. 4. A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque, é de trivial sabença que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena. 5. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem
pública(
Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça). 6. Pedidos julgados
improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada. (N.U 1001063-60.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2023,
Publicado
no DJE 29/03/2023)

PENAL. HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E RECEPTAÇÃO. PRÉVIO MANDAMUS DENEGADO. PRESENTE WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DO CRIME. MODUS OPERANDI DELITIVO. LOGÍSTICA ENGENDRADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO. TENTATIVA ANTERIOR DE FUGA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. INCIDENTES PROCESSUAIS. EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA. DELONGA JUSTIFICADA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É imperiosa a necessidade de racionalização do emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional e em louvor à lógica do sistema recursal. In
casu
, foi impetrada indevidamente a ordem como substitutiva de recurso ordinário. 2.Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em elementos extraídos da conduta perpetrada pelo acusado, quais sejam, a logística engendrada, o modus operandi delitivo, as circunstâncias do fato e a tentativa anterior de fuga do agente, demonstrando a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. 3. A aferição da razoabilidade da duração do processo não se efetiva de forma meramente aritmética. É necessário ter em conta a complexidade da causa, a atuação estatal e das partes. In
casu
, verifica-se a interposição de incidentes processuais pelos defensores do paciente, em pleno exercício da ampla defesa, mostrando-se, assim, que o trâmite processual
encontra-se
compatível com as particularidades da causa, não se tributando, pois, aos órgãos estatais indevida letargia. 4. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 296248 SP 2014/0133463-0, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 04/09/
2014,T
6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/09/2014). (GN).

12. Com efeito, a prisão preventiva, com espécie de prisão cautelar, é medida de exceção, fazendo necessário em casos extremos, como o dos autos, onde emergem fundados indícios de autoria dos indiciados no delito, estando preenchidos os requisitos da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria pelos elementos probantes coligidos durante a investigação policial.

13. Importante consignar que a circunstância “ordem pública”, prevista no art. 312 do CPP, visa, justamente, proteger a coletividade da ação ilegal de indivíduos, sobrepondo-se, assim, o interesse do grupo ao direito de liberdade que teria aquele que violou a lei penal,
diante da consequência que esse ato antijurídico provocou perante a sociedade.

14. Não resta dúvida que a prisão processual constitui uma medida drástica, já que antecede uma eventual decisão condenatória definitiva, todavia, não é menos certo que, quando necessária em uma daquelas hipóteses, exige coragem por parte do Poder Judiciário que não deve se omitir na defesa da sociedade, posto que, na lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, lembrando Bento de Faria, ao denominar a prisão preventiva como uma “injustiça necessária do Estado contra o indivíduo”, ressalva:
“Se é injustiça, porque compromete o ‘jus
libertatis
’ do cidadão, ainda não definitivamente considerado culpado, por outro lado, em determinadas hipóteses, a Justiça Penal correria um risco muito grande deixando o indigitado autor em liberdade”. (“Processo Penal”, Ed. Saraiva, 11a edição, vol. 3, pág. 418).

15. Tanto é assim que a Constituição Federal expressamente excepciona a prisão em flagrante e as prisões processuais decretadas por Autoridade Judiciária da garantia à liberdade contida no inciso LXI, de seu art. 5o, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódias processuais e o princípio da presunção da inocência contida no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional, inclusive como já ficou assentado na Súmula no 09 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

16. Nesse sentido, também encontramos amparo na jurisprudência pátria, como demonstra a ementa de acórdão proferido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, a seguir transcrita:
“No conceito da ordem pública, não se visa apenas prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida de ser revelada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à ação criminosa” (STF, HC no 60.043-RS, 2 Turma, Rel. Ministro Carlos Madeira, RTJ 124/033).

17.
Diante dos elementos informativos que acompanham a presente comunicação, tenho que se revelam inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, conforme requisito previsto no inciso II do art. 310 do mesmo diploma
.

18. Ademais, anoto que a medida de encarceramento prevenirá que o indiciado encontre mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade com prêmio pela prática de conduta desabonadora.

19. Ante o exposto,
HOMOLOGO
o presente auto de prisão em flagrante, e, nos termos acima delineados,defiro o pedido feito pela Autoridade Policial de representação pela conversão da prisão preventiva (id. 116849779) e ratificada pelo Ministério Público em audiência, posto que, CONVERTOa prisão em flagrante delito em prisão preventiva do indiciado

JEFERT ODIL DA SILVA
, já qualificado nos autos,

nos termos do artigo 312 e 310, II, do Código de Processo Penal, para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública.
[...]

Destacamos

Da decisão acima parcialmente transcrita, constata-se que
o juízo de primeiro grau decretou a custódia cautelar
do paciente

sob o fundamento de
necessidade de
garanti
r

a
ordem pública, evidenciada, em tese, pelo risco de
sua
reiteração delitiva, uma vez que ele
já
praticou diversos crimes
graves
,
circunstância
, essa, que demonstra a sua propensão para a prática delitiva
.

A propósito, consta no parecer da Procuradoria Geral de Justiça
que a prisão
do paciente

deve
ser mantida, uma vez que
“decisão está fundamentada adequadamente e o conteúdo que dela se extrai é suficiente o bastante para a manutenção da prisão preventiva do acusado, isso porque observados, in concreto, a existência de provas quanto à materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes a evidenciar a conduta criminosa do paciente, restando configurado, desse modo, o fumus
comissi
delicti. Lado outro, também se vislumbra a escorreita avaliação do periculum
libertatis
, pois, do tanto apurado nas investigações, verifica-se que o paciente apresenta índole perigosa, uma vez que detém registros pela prática crimes gravíssimos, como o tráfico ilícito de drogas, e violentos, como homicídio e roubo.”

E
, acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação:
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”

Por
conseguinte,
embora a impetrante alegue
“
o paciente já cumpriu integralmente a reprimenda imposta no PEP 0000203- 95.2008.8.11.0002, a qual foi utilizada para caracterizar sua reincidência. Assim, a alegação de que o paciente deve ser mantido preso porque poderia voltar a delinquir (EM RAZÃO DE UMA REINCIDÊNCIA QUE DATA DE MAIS DE 10 ANOS), constitui, quando destituída de base empírica (COMO É O CASO DOS AUTOS), presunção arbitrária que não pode legitimar a privação cautelar da liberdade individual
,
”
é forçoso reconhecer que o
argumento não merece acolhimento
, uma vez que
mesmo superado o período
depurador relativo à reincidência, os maus antecedentes podem justificar a prisão cautelar.

Aliás, c
onfirmando
esse
entendimento, o Superior Tribunal de Justiça
deixou assentado
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representava risco concreto à ordem pública em razão de sua periculosidade e da gravidade concreta da conduta, evidenciadas pela natureza e quantidade da droga apreendida - 134,32g de crack -, o que, somado ao fato de possuir condenação definitiva anterior pela prática de tráfico de drogas, revela o maior envolvimento com o narcotráfico e a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

2. Não obstante ultrapassado o período depurador de condenação anterior, tal registro revela a inclinação à continuidade da prática criminosa, sendo certo que "embora a condenação anterior alcançada pelo período depurador descrito no art. 64, I, do Código Penal
não configure reincidência, possibilita a verificação dos maus antecedentes como fundamento válido para manutenção da custódia cautelar do agente"
(
AgRg
no HC n. 627.909/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
de 26/2/2021
).

3. As condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

5. Agravo regimental desprovido.
”

(
AgRg
no HC n. 795.867/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17.4.2023
e publicado no

DJe
de 19.4.2023.)
Destacamos

Além do
mais
,

o Superior Tribunal de Justiça
já decidiu no sentido de que
“A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por
via de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA,
DJe
12/3/2019).”
(Ag
ravo
R
e
g
imental
no H
abeas
C
orpus
n. 627.909/SP, relat
ado pelo
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23.2.2021
e publicado no
DJe
de 26.2.2021.)

Por sua vez
, est
e

Tribunal de
Justiça ao julgar
outro

habeas corpus

que também tratava de crime de receptação
e adulteração de sinais de
veículo
, manteve a custódia cautelar em razão do histórico criminoso do paciente,
conforme se infere da ementa abaixo reproduzida:

“
HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAIS DE VEÍCULO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – REITERAÇÃO DELITIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA - ORDEM DENEGADA.

A garantia da ordem pública, para fazer cessar a reiteração criminosa, é fundamento suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva.

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

Inviável em sede de habeas corpus concluir a quantidade de pena que poderá ser imposta, tampouco se iniciará o resgate da reprimenda em regime diverso do fechado.
”

(
N.U 1006258-26.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 16
.
05
.
2023
e

p
ublicado no DJE
de
25
.
05
.
2023)

Diante disso, embora não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese
,
tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, sobretudo porque
o paciente
demonstrou propensão para a prática criminosa
.

Deve ser registrado, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e
insofismável que
“
A

prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
”
.Destarte, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o paciente tem histórico de reiteração delitiva, fato, esse, que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

Por derradeiro,
embora
a
impetrante alegue que
a prisão preventiva em debate foi decretada em desrespeito ao princípio da homogeneidade, uma vez que que o paciente não será condenado a pena superior a
quatro
anos,
tal argumento não merece acolhimento
, porquanto a
simples possibilidade de ele, eventualmente, vir a ser condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada, nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado,
tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Jefert
Odil da Silva
;
por consequência,

denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023